Tribunal: TJPA
Processo: 0815049-47.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815049-47.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ARMANDO DE JESUS DA SILVA, EDITE DA CONCEICAO BRAZAO, ELAINE CRISTINA MARTINS DA SILVA, ELIZIA DO SOCORRO BRITO BANDEIRA, FRANCIANE REBELO XAVIER DA SILVA, ISABELA MIRANDA PINHO, IZANILDE NASCIMENTO DE CARVALHO, JOANA DARC PELEJA NUNES, JOSE ROSIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, JUCILENE VIEIRA DE ARAUJO, RUBERVAL DIB DE MIRANDA, VILMA GOMES TAKATANI, MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE MOURA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Horas-aulas Suplementares. Lei Estadual nº 8.030/2014. Parcela paga à título
“pro labore faciendo
”
.
Caráter eventual e de natureza provisória
.
Direito de manutenção do acréscimo remuneratório correspondente apenas ao servidor que o incorporou durante a vigência da legislação anterior
.
Inexiste ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes
. Denegação da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais, pleiteando suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024,
que determinou a supressão de pagamento de “aulas suplementares” aos professores que estavam sem a efetiva regência de classe
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo de ter reintegrado a gratificação denominada “aulas suplementares” aos seus vencimentos, a fim de evitar a redução inconstitucional de seus proventos e preservar seus direitos, como também a garantia do contraditório e a ampla defesa antes da supressão da referida vantagem.

III. Razões de decidir

3. Os impetrantes visam a suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024, sendo o presente Mandado de Segurança impetrado em 11/09/2024, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

4.
A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. As aulas suplementares no Estado do Pará foram criadas como parcelas excepcionais e transitórias, encontrando previsão legal na edição do Estatuto do Magistério (Lei Estadual n. 5.351/86), parcialmente revogada pela Lei Estadual n. 8.030/2014, se referindo ao tempo adicional de trabalho dos professores além da jornada regular para desempenho das atividades profissionais em sala de aula

6. Trata-se, deste modo, de parcelas de natureza temporária e transitória. Elas correspondem à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica, de modo que independentemente do tempo de percepção, essas parcelas mantêm-se como temporárias e transitórias, vinculadas à necessidade específica de serviço, pois se trata de parcela paga à título
“pro labore faciendo
” e que não compõe a remuneração ordinária

7. Todavia, o servidor que incorporou aulas suplementares durante a vigência da legislação anterior, mais especificamente até a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016, tem o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

8. No que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros.

9. Inexiste qualquer ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, emanado do Secretário de Educação do Estado do Pará, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes, pois se trata de ato administrativo consubstanciado em lei.

IV. Dispositivo e tese

10. Segurança denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art. 5º, inciso XXXV, Art. 37, inciso XV
; Lei
Lei Estadual n. 8.030/2014
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 24 E Tema 41.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/03/2025 a 01/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0815049-47.2024.8.14.0000) impetrado por ARMANDO DE JESUS DA SILVA e OUTROS contra suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.

Em suas razões, os impetrantes apontam que são todos servidores públicos vinculados ao quadro do Magistério do Estado do Pará percebendo a vantagem denominada "Aulas Suplementares" e atualmente encontram-se nas situações de “Readaptados”, “Aguardando aposentadoria” ou “Lotados nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs)”.

Sustentam que no em razão da expedição do Memorando nº 58/2024- GAB/SEDUC, o Secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares da Silva, foi efetivada a supressão do pagamento da verba “aulas suplementares” dos professores que se encontram nas categorias dos referidos impetrantes.

Defendem, em síntese, que o ato é ilegal pois suprimiu a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa em prévio processo administrativo que possa resultar em sanção ou prejuízo a servidores públicos, bem como representa iminente redução salarial, em desacordo com o Tema 138 do STF.

Suscitam o direito à irredutibilidade de vencimentos, conforme disposição do art. 37, XV, da Constituição Federal, concernentes na retribuição pecuniária a que tem direito o servidor pelo efetivo exercício do cargo, acrescida pelas vantagens pecuniárias (adicionais e gratificações) que lhes são incidentes.

Requererem os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar
para que seja concedido a suspensão do ato que ordena a supressão das “aulas suplementares” dos vencimentos dos impetrantes (Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC) até o julgamento da ação mandamental. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e pela concessão da segurança para declarar a reintegração das “aulas suplementares” aos vencimentos dos impetrantes, a fim de evitar a redução inconstitucional de seus vencimentos e preservar seus direitos, como também a garantia do contraditório e a ampla defesa antes da supressão de qualquer vantagem.

Os autos, inicialmente, foram distribuídos no âmbito do Tribunal Pleno e, após diligência, foram redistribuídos no âmbito da Seção de Direito Público.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido liminar. (Id. 22232226).

O Secretário de Estado de Educação do Estado do Pará prestou informações, manifestando-se pela denegação do writ. (Id. 22931369).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 23334215).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

1. PRELIMINARES

1.1. 1 PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA:

Em sede de informações, o Secretário de Educação do Estado do Pará sustentou a extinção da lide sem resolução do mérito em razão da decadência e por ausência de interesse de agir, visto que ausentes provas documentais que atestem a existência de requerimentos administrativos anteriores à impetração do writ.

Sem razão o impetrado.

Conforme disposto na lei de regência do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), o prazo decadencial para impetração do mandamus é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado:

Lei nº 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No caso em apreço, os impetrantes visam, em suma, a suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024, que determinou a supressão do adicional “aulas suplementares” dos contracheques dos servidores públicos efetivos vinculados ao quadro do Magistério do Estado do Pará, em situação de readaptação funcional, lotados em centros educacionais de jovens e adultos ou aguardando deferimento do requerimento de aposentadoria.

Por sua vez, o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 11/09/2024, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei nº 12.016/2009. Portanto, não há que se falar em decadência do
mandamus.

Preliminar rejeitada

1.2. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO:

Quanto a alegação de ausência de interesse de agir em razão da ausência de provas documentais que atestem a existência de requerimentos administrativos anteriores à impetração do writ, têm-se que a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF , art. 5º , XXXV):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Preliminar Rejeitada.

2 – MÉRITO:

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto do presente mandado de segurança consiste no pedido de suspensão da eficácia do ato supostamente coator do Secretário de Estado de Educação do Pará, expresso no Memorando nº 58/2024- GAB/SEDUC, que determinou a supressão de pagamento de “aulas suplementares” aos professores que estavam sem a efetiva regência de classe.

As aulas suplementares no Estado do Pará foram criadas como parcelas excepcionais e transitórias, encontrando previsão legal na edição do Estatuto do Magistério (Lei Estadual n. 5.351/86), parcialmente revogada pela Lei Estadual n. 8.030/2014 que apresenta a atual disciplina legal das aulas suplementares:

Art. 5º As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.

(...)

Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I - aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino, em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II - aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§1º - A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - A aula suplementar complementação poderá ser reduzida, nos seguintes casos:

I - desistência do professor, respeitado o prazo mínimo de trinta dias de antecedência, contados da data do protocolo da solicitação;

II - redução do número de horas-aula na escola em que estiver atuando;

III - quando houver a necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento do cargo efetivo de outro professor;

IV - ocorrência de cessão do professor;

V - afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas nos arts. 81, 88 e 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 1994
. (grifei)

À vista disto, as aulas suplementares referem-se ao tempo adicional de trabalho dos professores além da jornada regular para desempenho das atividades profissionais em sala de aula.

Trata-se, deste modo, de parcelas de natureza temporária e transitória. Elas correspondem à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica. Portanto, mesmo que o docente receba essas parcelas por um período prolongado, isso não altera seu caráter temporário.

Neste contexto, a Resolução nº 19.282 – TCE/PA de 30/06/2021, em resposta a uma Consulta formulada pela Secretaria de Estado de Educação e que serviu de base ao Memorando nº 58/2024- GAB/SEDUC, concluiu pela natureza transitória e temporária da verba “aulas suplementares” paga aos professores estaduais.

A mencionada resolução esclarece que a continuidade no recebimento das "aulas suplementares" não modifica sua natureza jurídica. Independentemente do tempo de percepção, essas parcelas mantêm-se como temporárias e transitórias, vinculadas à necessidade específica de serviço.

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do PCCR ? Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual nº 8.030/2014. 2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais, redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual nº 8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das aulas suplementares. 3. As aulas suplementares, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas suplementares do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está adstrita ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração. 4. Nesse contexto fáticonormativo não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior. 5. Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie. 6. O gozo da licença saúde não assegura ao impetrante carga horária, mormente em decorrência de transformações no sistema educacional efetivadas por leis posteriores que estabeleceram novos limites para carga horária dos professores estaduais. 7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado. (2018.00865711-04, 186.581, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-07)

Isto ocorre, pois se trata de parcela paga à título
“pro labore faciendo
” e que não compõe a remuneração ordinária, sendo que o valor pago a título de

“aula suplementar”, seja de complementação ou substituição, encontra-se regulamentado em hipóteses excepcionais, como de caráter eventual e de natureza provisória, e somente pode ocorrer quando há disponibilidade de carga horária no sistema acadêmico, como também pode ser reduzida em várias situações consignadas nos dispositivos que regulamentam a matéria.

Além disto, não obstante o Supremo Tribunal Federal, no Tema 138, tenha sedimentado entendimento de que os atos administrativos que influenciam os interesses individuais dos administrados, mesmo sendo anuláveis, pois ilegalmente praticados, demandam a instauração do competente procedimento administrativo, o caso em apreço não se trata de revogação de ato ilegal, mas sim consubstanciado em lei.

Por sua vez, a Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA)

estabeleceu que a supressão do pagamento das aulas suplementares teria efeitos exclusivamente prospectivos (ex nunc), ou seja, sem repercussão retroativa, aplicando-se unicamente aos afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016.

Desta forma, qualquer medida que desconsidere essa limitação temporal e imponha efeitos retroativos à supressão das referidas parcelas configura afronta ao princípio da segurança jurídica e à diretriz fixada pelo órgão de controle.

Logo, cumpre estabelecer que o servidor que incorporou aulas suplementares durante a vigência da legislação anterior tem o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. No que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros.

Neste sentido destaco o inciso XV, do art. 37 da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Esse mesmo raciocínio foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 24 e 41, ou seja, não há direito adquirido a regime jurídico, mas a vantagem remuneratória adquirida sob o regime anterior deve ser preservada. Senão vejamos:

Tema 24 - STF

A Gratificação de Desempenho incorporada pelos servidores públicos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 deve ser preservada nos proventos de aposentadoria, garantindo-se a irredutibilidade dos vencimentos.

Tema 41 - STF

A estabilidade financeira, baseada na incorporação de funções comissionadas ou gratificadas, pode ser extinta por legislação superveniente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Assim, diante da absoluta inexistência de qualquer ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, emanado do Secretário de Educação do Estado do Pará, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes, torna-se necessária a
denegação da segurança pleiteada e a extinção do processo na forma prescrita no art. 487, I, do CPC.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de Direito Líquido e Certo, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/04/2025